Tribunal: CARF
Processo: 10880.723246/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 189.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do insumo”, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do crédito das contribuições sociais não cumulativas.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – entre as quais, capatazia, estiva, movimentação de cargas, etc. - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o direito ao crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica matéria apreciada.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
FAZENDA NACIONAL. RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no REsp 1.221.170/PR, a qual determinou o conceito de insumos a ser observado no âmbito das contribuições sociais não cumulativas.
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do recurso especial. Não caracterizada a demonstração suficiente da divergência de interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso especial. O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões paradigmas e o aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento autônomo da decisão recorrida não atacado no recurso ou nos paradigmas apresentados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723246/2014-52
ACÓRDÃO
9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RAIZEN ENERGIA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 189.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do
insumo”, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Cofins não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para proteção e
conservação da integridade de produtos durante o transporte enquadram-
se no conceito de insumos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito à tomada do
crédito das contribuições sociais não cumulativas.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO
CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
Fl. 15120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
2
Despesas portuárias – entre as quais, capatazia, estiva, movimentação de
cargas, etc. - não se subsomem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais, há expressa previsão normativa para seu
creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de
produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o
direito ao crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei
no 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por
se tratar de idêntica matéria apreciada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
FAZENDA NACIONAL. RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A
DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma
indicado contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no REsp 1.221.170/PR, a qual
determinou o conceito de insumos a ser observado no âmbito das
contribuições sociais não cumulativas.
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA REFORMADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
Fl. 15121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
3
RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a demonstração suficiente
da divergência de interpretação, inadmissível o conhecimento do recurso
especial. O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando não restar
demonstrada, analítica e suficientemente, a divergência jurisprudencial
suscitada, em especial, a similitude fático-normativa entre as decisões
paradigmas e o aresto recorrido.
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
INATACADO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido quando restar fundamento
autônomo da decisão recorrida não atacado no recurso ou nos paradigmas
apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a
embalagens de transporte interno, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a despesas com
arrendamento agrícola, despesas com partes e peças de peças de reposição (restritas a pinos,
ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos,
escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas,
parafusos, retentores, rolamentos, válvulas), e a despesas portuárias, para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, por unanimidade de votos, no que se refere a despesas com arrendamento
agrícola, e despesas com partes e peças de peças de reposição, restritas a pinos, ferramentas,
arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas
isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario votou por dar provimento parcial
em maior extensão abrangendo despesas portuárias, na condição de despesas com armazenagem.
Fl. 15122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
4
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-004.758, de
25/10/2017, integrado pelo Acórdão no 3402-005.711, de 23/10/2018.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscitou divergência quanto às
seguintes matérias:
1) conceito de insumos
2) conceito de insumos e sua relação com o processo produtivo
3) creditamento de gastos relativos ao plantio da cana-de-açúcar e manutenção da
lavoura
4)creditamento de despesas com embalagem de transporte
5)creditamento de despesas com combustíveis
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando:
I – em preliminar: (i) a inadmissibilidade do recurso no tocante ao conceito de insumos em
face da reforma do Acórdão paradigma no 3801-00.037 pelo Acórdão no 9303-005.616; (ii)
a inadmissibilidade do recurso no tocante ao conceito de insumos em face da ausência de
similitude fática do acórdão paradigma no 9303-002.659; (iii) a inadmissibilidade do
recurso no tocante aos créditos sobre despesas no plantio da cana-de-açúcar e
manutenção da lavoura em face da ausência de similitude fática dos acórdãos paradigmas;
(iv) inadmissibilidade do recurso no tocante aos créditos sobre despesas com combustíveis
em face da ausência de similitude fática dos acórdãos paradigmas no 3801-00.470 e no
3301-001.290, e da reforma do paradigma no 3801-00.470;
II – no mérito: a manutenção do acórdão recorrido, uma vez que teria afastado, de forma
correta, a aplicação do restritivo conceito de insumo defendido pela Fazenda Nacional.
O sujeito passivo apresentou, ainda, recurso especial, suscitando divergência com
relação às seguintes matérias:
1 - conceito de insumos no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos; paradigmas no 9303-
007.782 e no 9303-007.512;
Fl. 15123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
5
2 - créditos de PIS/COFINS sobre despesas agrícolas; paradigmas no 3401-003.062 e no
3302-005.844;
3 - créditos de PIS/COFINS sobre despesas com arrendamento agrícola; paradigmas no
9303-004.918 e no 3302-005.844;
4 – créditos de PIS/COFINS sobre despesas atinentes a centro de custo não ligado à
produção; paradigma no 3401-003.062;
5 – créditos de PIS/COFINS sobre dispêndios com partes de máquinas e peças de
reposição; paradigmas no 3302-005.844 e no 9303-004.918;
6 – créditos de PIS/COFINS sobre despesas com fretes de produtos acabados; paradigmas
no 3803-003.749 e no 9303-004.673;
7 – créditos de PIS/COFINS sobre despesas portuárias, estadia e armazenagem; paradigma
no 3302-005.844;
8 – créditos de PIS/COFINS sobre glosas de depreciação; paradigma no 3302-005.844.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento parcial ao recurso, admitindo-se
a rediscussão das seguintes matérias:
2 – despesas agrícolas (ITEM 7.1.1 do RV), apenas no tocante às glosas de despesas
referentes à COLHEITA DE CANA e OFICINA. Somente o paradigma no 3302-005.844 foi
considerado apto;
3 – despesas com arrendamento agrícola (ITEM 2 do RV);
4 – despesas relativas ao centro de custo não ligado à produção (ITEM 7.1.2 DO RV), quais
sejam, dispêndios relacionados às oficinas, armazém de açúcar externo, armazém de
açúcar interno e transporte industrial.
5 – despesas com partes e peças de reposição - “insumos indiretos” - (ITEM 7.2.5 do RV),
apenas com relação às seguintes glosas: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos,
anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes,
gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas. Apenas o paradigma no 3302-005.844 foi considerado apto;
6 – despesas com fretes de produtos acabados (ITEM 7.2.7 do RV);
7 – despesas portuárias, estadia e armazenagem, inclusive transporte/movimentação
(ITEM 7.2.8 do RV);
O sujeito passivo interpôs Agravo, o qual foi parcialmente acolhido relativamente
às seguintes matérias:
“das despesas agrícolas não reconhecidas”, mas apenas quanto às despesas com
“reflorestamento”, “topografia” e “tratos culturais”; “das peças de reposição”,
exclusivamente em relação às peças de máquinas agrícolas e "das glosas de
depreciação", esta especificamente em relação aos itens expressamente
mencionados no paradigma.
(...)quais sejam: “colhedeira de cana picada, implementos agrícolas, mecanização
agrícola, mecanização máquinas leves, mecanização máquinas médias,
mecanização máquinas pesadas, oficina manutenção colhedeiras, oficina
mec./manut./automotiva, oficina mecânica trator, oficina mecânica veículos,
oficinas de implementos, topografia, transporte agrícola, transporte agrícola
colhe, trato soca, vinhaça”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional aduz: (i) em preliminar, que o recurso não
deve ser admitido no que toca as despesas de estadia e armazenagem, uma vez que o paradigma
Fl. 15124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
6
indicado, Acórdão no 3302-005.844, não confere creditamento às despesas com estadia e
armazenagem, admitindo apenas direito quanto às despesas portuárias; (ii) no mérito, que seja
negado provimento ao recurso especial.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Recurso especial da Fazenda Nacional
Do conhecimento
Em seu recurso, a Fazenda Nacional suscita divergência com relação às seguintes
matérias:
1) conceito de insumos
2) conceito de insumos e sua relação com o processo produtivo
3) creditamento de gastos relativos ao plantio da cana-de-açúcar e manutenção da
lavoura
4)creditamento de despesas com embalagem de transporte interno
5)creditamento de despesas com combustíveis

Passo à análise do conhecimento de cada matéria.

***
1) conceito de insumos

No tocante à primeira matéria, o paradigma no 203-12.448, julgado em 17/10/2007,
contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado no
rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no REsp
1.221.170/PR, a qual determinou o conceito de insumos a ser observado no âmbito das
contribuições sociais não cumulativas. Nessa linha, este Colegiado não conheceu do recurso
fazendário, em 21/06/2023, por unanimidade de votos.
Saliente-se, ademais, que, do cotejo entre os acórdãos paradigma e recorrido, não
há como se vislumbrar qualquer tensão interpretativa específica quanto aos gastos discutidos no
caso concreto: como, por exemplo, o paradigma julgaria, à luz do conceito de insumos que adota,
os gastos específicos tratados no acórdão recorrido? Não há como responder, pois o paradigma
indicado é genérico, não entrando na especificidade que a matéria de insumos requer, sobretudo
para a demonstração de controvérsia interpretativa.
Do confronto dos arestos, o que se pode afirmar é que se configura mera
divergência genérica de teses: de um lado, uma tese anacrônica e expressamente contrária ao
conceito de insumos consolidado no REsp 1.221.170/PR; de outro, uma tese aderente, ao menos
prima facie, à decisão do STJ.
Fl. 15125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
7
Já no que toca ao paradigma no 3801-00.037, verifica-se que foi reformado, na
matéria objeto do recurso, pelo Acórdão no 9303-005.616, publicado em 07/12/2017, no sítio do
CARF na internet, antes da propositura do recurso especial fazendário.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional no que concerne à presente matéria.
2) conceito de insumos e sua relação com o processo produtivo
A matéria suscitada pela Fazenda Nacional é genérica, como aquela trazida no item
precedente: mais uma vez, do cotejo entre os acórdãos paradigmas e recorrido, não há como se
vislumbrar qualquer tensão interpretativa específica quanto aos gastos discutidos no caso
concreto.
Veja-se que, em seu recurso, a Fazenda Nacional não se ocupa em demonstrar, de
forma analítica, a similitude fática entre os arestos contrastados e, ainda, como os paradigmas
indicados julgariam, à luz do conceito de insumos que adotam, dispêndios específicos tratados no
acórdão recorrido.
Com efeito, a argumentação sustentada no recurso especial e o teor dos
paradigmas são genéricos, não entrando na especificidade que a matéria de insumos requer,
sobretudo para a demonstração de controvérsia interpretativa.
Assim, no que tange à presente matéria, voto pelo não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.
3) creditamento de gastos relativos ao plantio da cana-de-açúcar e manutenção da lavoura
O recurso especial da Fazenda sustenta que os gastos relativos ao plantio da cana
de açúcar e manutenção da lavoura não podem ser considerados como insumos no âmbito do
PIS/COFINS não cumulativos. Para tanto, apresenta paradigmas que procuram rechaçam a
possibilidade de creditamento das despesas incorridas na fase agrícola de produção.
Tal entendimento de que os “insumos dos insumos” não podem gerar créditos de
PIS/COFINS não cumulativos foi superado pela edição da Súmula CARF no 189:
Súmula CARF no 189
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas.
Considerando que a tese da recorrente busca afastar a possibilidade de
creditamento das despesas da fase agrícola como insumos, apresentando, para tanto paradigma
que reforça tal entendimento, penso que há, aqui, afronta ao teor da Súmula CARF acima
reproduzida. Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à presente matéria, por
força do art. 118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Fl. 15126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
8
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)

Desse modo, o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido
quanto à presente matéria.
4)creditamento de despesas com embalagem de transporte interno
Quanto à presente matéria, o recurso especial deve ser conhecido, conforme os
fundamentos consignados no despacho de admissibilidade.
5)creditamento de despesas com combustíveis
Em contrarrazões, o sujeito passivo contestou a admissibilidade do recurso no
tocante aos créditos sobre despesas com combustíveis em face da ausência de similitude fática
dos acórdãos paradigmas no 3801-00.470 e no 3301-001.290, e, ainda, da reforma do paradigma
no 3801-00.470.
Com relação ao paradigma no 3801-00.470, constata-se que referida decisão foi, de
fato, reformada pelo Acórdão 9303-002.654, publicado em 20/03/2017, no sítio do CARF na
internet, antes da propositura do recurso especial fazendário. Dessa maneira, tal acórdão não
pode servir de paradigma.
Resta-nos analisar a aptidão do paradigma no 3301-001.290.
No despacho de admissibilidade, foram trazidos os seguintes fundamentos para o
conhecimento do recurso:
O acórdão recorrido decidiu que as despesas com diesel, lubrificantes e graxas utilizados
em veículos e máquinas empregados na fase agrícola da produção do açúcar e do álcool
dão direito ao crédito das contribuições para o PIS/COFINS.
O primeiro acórdão paradigma decidiu não caber a utilização das despesas de
combustíveis (gasolina comum e óleo diesel utilizados no transporte de matéria-prima,
produtos intermediários bem como produto final) como créditos no regime da não-
cumulatividade de PIS/COFINS tendo em vista que o colegiado adotou entendimento de
que, para ser considerado insumo, o mesmo deve integrar o produto final ou ser usado
durante o processo de fabricação.
Estamos diante de apuração de créditos de PIS/COFINS relacionados a despesas de
combustíveis no regime da não cumulatividade. Nos casos apresentados, observamos
situações fáticas semelhantes quando analisados os acórdãos recorrido e paradigma, onde
no recorrido o óleo combustível, os lubrificantes e as graxas são empregados em veículos
e
máquinas na fase agrícola da produção de açúcar e álcool (transporte de matéria-prima,
em
Fl. 15127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
9
tese). O paradigma também trata da utilização do combustível no transporte de matéria-
prima e produtos intermediários empregados no processo produtivo. Portanto, entendo
ter havido divergência jurisprudencial na aplicação da legislação quando comparando os
citados acórdãos.
O segundo acórdão paradigma decidiu por não aceitar a legitimidade dos créditos
relacionados às despesas com combustíveis e lubrificantes tendo em vista que a autuada
não logrou êxito em demonstrar detalhadamente o montante efetivamente utilizado no
processo produtivo, bem como por ter afirmado que parte do todo foi empregado em
compras diversas, transporte de funcionários e deslocamento de diretores.
Com isso constata-se que estamos diante de ausência de prova de seu emprego no
processo produtivo, o que não conflita com o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido.
Portanto, não pode ser considerado como paradigma o segundo acórdão apresentado
pela
recorrente.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi comprovada em
relação à quinta matéria com a apresentação do primeiro acórdão paradigma.
Como se vê, já no despacho de admissibilidade, o primeiro paradigma foi
descartado.
Assim, tendo em vista que o único paradigma admitido (Acórdão no 3801-00.470)
foi reformado, não há como se conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional quanto à
presente matéria.
Do mérito
A matéria que remanesce para análise de mérito é a seguinte:
2)creditamento de despesas com embalagem de transporte interno
A Fazenda Nacional assinala que, ao contrário do posicionamento adotado pela
decisão recorrida, as embalagens para transporte de mercadorias não dão direito a créditos de
PIS/COFINS não cumulativos.
Compulsando o acórdão recorrido, depreende-se, na leitura de seu tópico 9.6, que
foram revertidas as glosas de materiais de embalagem que não são ativáveis, mais precisamente
os seguintes itens: “containeres big bag, lacres, sacos polipropileno, fitas adesivas, fio de costura e
lacres”.
Diversamente do que defende a Fazenda Nacional, a meu ver, os materiais de
embalagens são essenciais e relevantes para o transporte e manutenção da integridade dos
produtos transportados pelo sujeito passivo, sendo, portanto, passíveis de direito ao crédito das
contribuições não cumulativas.
Na linha de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-014.002,
julgado em 13/04/2023, por unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre
os gastos com pallets fundamentais à preservação da integridade dos produtos transportados.
Fl. 15128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
10
Cite-se, ademais, o Acórdão no 9303-016.028, julgado em 08/10/2024, por
unanimidade de votos, o qual reconheceu o direito ao crédito sobre embalagens de transporte,
tendo em vista sua subsunção ao conceito de insumos na medida em que garantiria a integridade
dos produtos transportados.
Assim, tendo em vista que as despesas ora analisadas são atinentes a materiais de
embalagens utilizados no transporte do álcool e cana de açúcar da recorrente – não ativáveis,
como reconheceu o acórdão recorrido -, entendo que elas se mostram essenciais e relevantes no
contexto do processo produtivo da empresa – pois mantêm a integridade dos produtos -, ou seja,
subsomem-se ao conceito de insumos no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
Do conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, mas deve ser admitido
parcialmente, apenas quanto às matérias a seguir enunciadas, tendo como fundamento as razões
já consignadas no despacho de admissibilidade:
2 – despesas com arrendamento agrícola (ITEM 2 do RV);
4 – despesas com partes e peças de reposição (ITEM 7.2.5 do RV), apenas com relação às
seguintes glosas: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias,
correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais,
mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas;
5 – despesas com fretes de produtos acabados (ITEM 7.2.7 do RV);
6 – despesas portuárias (dentro do ITEM 7.2.8 do RV).
Em despachos de admissibilidade e em agravo, as seguintes matérias haviam sido
admitidas:
1 – despesas agrícolas (ITEM 7.1.1 do RV), apenas no tocante às glosas de despesas
referentes à COLHEITA DE CANA e OFICINA. Somente o paradigma no 3302-005.844 foi
considerado apto; Despacho em agravo: despesas com “reflorestamento”, “topografia” e
“tratos culturais”;
2 – despesas com arrendamento agrícola (ITEM 2 do RV);
3 – despesas relativas ao centro de custo não ligado à produção (ITEM 7.1.2 DO RV), quais
sejam, dispêndios relacionados às oficinas, armazém de açúcar externo, armazém de
açúcar interno e transporte industrial.
4 – despesas com partes e peças de reposição - “insumos indiretos” - (ITEM 7.2.5 do RV),
apenas com relação às seguintes glosas: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos,
anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes,
gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas. Apenas o paradigma no 3302-005.844 foi considerado apto;
Despacho em agravo: “das peças de reposição”, exclusivamente em relação às peças de
máquinas agrícolas;
5 – despesas com fretes de produtos acabados (ITEM 7.2.7 do RV);
6 – despesas portuárias (dentro do ITEM 7.2.8 do RV);
Fl. 15129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
11
7 – (despacho em agravo) despesas de depreciação dos seguintes itens: “colhedeira de
cana picada, implementos agrícolas, mecanização agrícola, mecanização máquinas leves,
mecanização máquinas médias, mecanização máquinas pesadas, oficina manutenção
colhedeiras, oficina mec./manut./automotiva, oficina mecânica trator, oficina mecânica
veículos, oficinas de implementos, topografia, transporte agrícola, transporte agrícola
colhe, trato soca, vinhaça”.
Passa-se à fundamentação do conhecimento de cada matéria.
Primeira matéria – despesas agrícolas
Foram admitidas, para rediscussão, as seguintes rubricas:
(i) no despacho de admissibilidade: colheita de cana e oficina (considerando apenas
o paradigma no 3302-005.844);
(ii) em despacho em agravo: despesas com “reflorestamento”, “topografia” e “tratos
culturais” (considerando apenas o paradigma no 3302-005.844);
Compulsando o acórdão recorrido, constata-se que a negativa para o creditamento
das despesas consideradas no item 7.1.1 do recurso voluntário – entre elas, aquelas que foram
admitidas nos despachos de admissibilidade e agravo - se deu em face da falta de demonstração
específica da natureza das glosas efetuadas pela fiscalização e, ainda, pela falta de provas de
que as rubricas glosadas se tratavam, de fato, de insumos – ainda que ligados à fase agrícola da
produção.
Nessa linha, veja-se, a seguir, excertos do voto condutor do aresto recorrido que
elucidam a razão da negativa de provimento ao recurso voluntário (destaquei algumas partes):
9.1 Centro de Custo Agrícola "CC AGRÍCOLA" (ITEM 7.1.1)
Alega a Recorrente que, "(...) Albergada na equivocada premissa de que a etapa agrícola
não faz parte do processo produtivo da Recorrente, a autoridade fiscal realizou a glosa de
todas as aquisições de peças de reposição utilizadas no caminhões e máquinas agrícolas,
conforme afirma em seu TVF".
Vale frisar que, dentre outras atividades, a Recorrente produz e comercializa açúcar e
álcool, o que demanda, para a sua produção, o emprego de inúmeros bens e serviços
identificados em sua escrita fiscal para fins de creditamento e glosados pela fiscalização.
Dentre os bens e serviços glosados pela fiscalização destacam-se os seguintes (TVF, item
7.1.1 " cc agrícola", fls. 66/68):
(...)
A fiscalização informa que são basicamente despesas com aquisições de peças,
equipamentos, acessórios utilizados em caminhões e máquinas agrícolas, e também,
serviços aplicados na manutenção das máquinas e caminhões.
Pela descrição das rubricas acima detalhadas, se percebe que estamos diante de despesas
com maquinários agrícolas, serviços de reparos dos maquinários agrícolas, transportes,
pagamento de mão-de-obra e outros gastos que não condizem com a produção do álcool
e do açúcar, mas ainda da fase agrícola em si considerada, que pertencem a atividade
produtiva com um certo distanciamento.
No entanto, entendo que com a descrição dos bens creditados confrontados com o
objeto social da empresa e o LAUDO TÉCNICO apresentado, como não garantir, por
exemplo, que a "colheita da cana" e seu "plantio mecanizado" não fazem parte da etapa
agrícola da produção da cana de açúcar que vai dar origem ao açúcar e álcool? Ademais,
não se trata apenas de uma conclusão pelo simples confronto entre o objeto social da
empresa e as descrições em seus registros contábeis, uma vez que todo o processo
produtivo da Recorrente e, por conseguinte, cada uma dessas rubricas, foram
exaustivamente tratadas e bem elucidadas (Cadeia Produtiva da Industria
Sucroenergética) pelo Laudo/Parecer Técnico elaborado pela ESALQ/USP (fls. 13.348 e
Fl. 15130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
12
segts), instituição que é uma referência nacional e internacional no âmbito da engenharia
agronômica.
Sendo assim, neste tópico em particular, voto para dar PARCIAL provimento ao recurso
interposto para REVERTER as glosas que recaíram sobre o centro de custo agrícola "cc
agrícola", com exceção dos seguintes itens informados na relação acima, sobre as quais
devem permanecer as glosas imputadas pelo Fisco (item 7.1.1 do TVF) e que foram
negritados:
(...)
No meu sentir, essas despesas acima efetuadas, como bem apontado pelo Fisco, não tem
uma relação direta com a atividade de produção do açúcar e do álcool produzido pela
empresa (não condizem com a produção agrícola em si; há um certo distanciamento na
fase agrícola). Também, verifico nos autos, que a Recorrente não contesta
especificamente cada uma dessas glosas, e também não apresenta elementos que
possam invalidá-la, nem demonstra que se referem a fatores ligados efetivamente às
atividades de produção, na fase agrícola da empresa.
Assim, por falta de comprovação de se tratar de insumo e, portanto, desprovido de
amparo legal, se depreende que as despesas acima relacionadas, não atendem ao critério
para caracterização como insumos e devem ser mantido a glosa perpetrada pelo Fisco.
Dos excertos transcritos, depreende-se que a razão da manutenção da glosa, por
parte do acórdão recorrido, se deu pela falta de contestação e demonstração probatória
específica das rubricas postuladas – sublinhe-se que tal entendimento também é confirmado no
voto condutor do Acórdão de Embargos no 3402-005.711, o qual integrou a decisão recorrida.
Nesse ponto, é de se observar que o argumento de ausência de provas, sustentado
pelo colegiado a quo, representa fundamento autônomo, não atacado com a apresentação de
paradigma próprio, razão suficiente para o não conhecimento do recurso especial.
Ademais, o recurso especial deveria ter elucidado e demonstrado, de forma
suficiente, que os arestos contrastados tratam de situações fáticas similares – sobretudo com
relação à congruência dos meios de prova utilizados – e que a divergência aludida não representa
mero contraste na valoração de provas.
Importa frisar que a controvérsia que compreende o campo de cognição do recurso
especial diz respeito tão somente àquela relativa à interpretação da legislação tributária, distinta
daquela que decorre da valoração de fatos e provas.
Saliente-se, por fim, que as despesas com a colheita de cana parecem ter sido
admitidas pelo aresto recorrido, em especial na leitura do Acórdão de Embargos no 3402-005.711,
razão pela qual, no que tange a referidas despesas, faltaria interesse recursal.
Diante do exposto, o recurso especial do sujeito passivo não deve ser conhecido
quanto à matéria ora analisada.
Terceira matéria – despesas relacionadas a oficinas, armazém de açúcar interno e externo,
transporte industrial
A terceira matéria diz respeito às despesas relativas a centro de custo não ligado à
produção, conforme descrito no despacho de admissibilidade. Essas despesas são aquelas trazidas
Fl. 15131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
13
no item 7.1.2 do recurso voluntário (despesas relativas ao centro de custo não ligado à produção)
e tratadas no item 9.2 do acórdão recorrido, o qual traz as seguintes considerações:
9.2 - Centro de Custo Não Ligado a Produção "CC NÃO LIG PROD" (Item 7.1.2)
Argumenta a Recorrente que analisando as aquisições de peças e materiais de
laboratórios, os serviços de análises e manutenção de máquinas e veículos, a autoridade
fiscal pugnou por glosas diversos bens e serviços que, ao seu sentir, não possuem ligação
direta com o processo produtivo da empresa.
No entanto, o que pode ser verificado pelo TVF, é que foram glosadas pelo Fisco, as
despesas vinculadas aos centros de custos administrativos e não ligados diretamente com
a produção, composto por aquisições de peças de máquinas, materiais de laboratórios,
serviços de análises, manutenção de máquinas e veículos, transportes, etc.
Veja-se os itens glosados relacionados no TVF à fl. 68 (cc não lig prod):
(...)
Aqui as glosas recaíram sobre créditos que, em razão do registro contábil que lhe fora
atribuído pelo recorrente (Centro de Custos não ligados produção), não apresentariam
vínculo com a produção, seja na fase agrícola seja na fase industrial.
Analisando o já mencionado Laudo Técnico emitido pela ESALQ, bem como as
informações do processo produtivo informado pela Recorrente, entendo que essas
atividades configuram atividades paralelas à produção de açúcar e álcool e, por
conseguinte, não dão direito a crédito de PIS e COFINS por não configurarem insumos de
produção na acepção do conceito de insumo aqui empregada.
No entanto, destaca-se neste tópico a glosa incidente sobre "balança de cana", que
encontra-se assim descrita nos autos: Balança de cana – imobilizadas no centro de custo
“balança de cana”, utilizada na pesagem dos caminhões (transporte acima do peso
permitido na legislação e também a mensuração do peso transportado) que chegam da
lavoura nas usinas com as cargas de cana de açúcar para industrialização.
Como já exposto no presente voto, a fase agrícola compõe o processo produtivo do açúcar
e do álcool para fins de creditamento de PIS e COFINS e, sendo tal bem (Balança de Cana)
um ativo imobilizado da Recorrente, que apresentam uma sistemática própria para fins de
creditamento de PIS e COFINS. Neste caso, por representarem acréscimo de vida útil
superior a um ano ao bem no qual ocorrer a sua aplicação, como definido pelo art. 346 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), passando a gerar os créditos com base na depreciação
prevista no inciso III, do art. 8o da IN SRF no 404, de 2004.
Em seu recurso, a Recorrente discorre especificamente também quanto ao armazém de
açúcar externo, armazém de açúcar interno, alegando que conforme se analisa no Laudo
Técnico, são necessários tanto para estocar os componentes químicos utilizados na
lavoura quanto na estocagem do próprio açúcar produzido para que este seja destinado
à venda, sendo que o seu creditamento encontra-se assegurado na norma introduzida
pelo inc. IX do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (ampliativa no inciso II do
mesmo artigo).
Analisando o já mencionado laudo técnico da ESALQ, restou a convicção de que esses
bens não são insumos essenciais para o processo produtivo do açúcar e do álcool;
exercem atividades paralelas à produção de açúcar e álcool e, por conseguinte, não dão
direito a crédito de PIS e COFINS, por não configurarem insumos de produção na
acepção aqui empregada.
Desta forma, neste tópico em particular, voto por NEGAR provimento ao recurso
interposto, mantendo-se as glosas que recaíram sobre o Centro de Custo Não Ligado a
Produção "CC NÃO LIG PROD" item 7.1.2 do TVF.
Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se que o colegiado a quo analisou,
de forma específica, os elementos dos autos, em especial o processo produtivo e o relatório
técnico da recorrente, chegando à conclusão de que as despesas com armazém de açúcar interno,
armazém de açúcar externo, industrial e oficinas, identificadas em centro de custo não ligado à
produção, não poderiam ser subsumidas ao conceito de insumos:
Fl. 15132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
14
Analisando o já mencionado laudo técnico da ESALQ, restou a convicção de que esses
bens não são insumos essenciais para o processo produtivo do açúcar e do álcool;
exercem atividades paralelas à produção de açúcar e álcool e, por conseguinte, não dão
direito a crédito de PIS e COFINS, por não configurarem insumos de produção na
acepção aqui empregada.
No acórdão paradigma, o colegiado aprecia caso de outra empresa (COSAN) e acaba
por contemplar o creditamento do PIS/COFINS sobre as “despesas e custos relacionados com
oficinas”, despesas com “transporte industrial”, assim como despesas relacionadas a estocagem.
Eis os excertos do voto condutor da decisão paradigma:
Sobre as despesas e custos relacionados às oficinas - (a) Depreendo, portanto, que as
despesas com combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e
materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as máquinas,
equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar, ou seja, sua
semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o açúcar, atendem ao
critério para caracterização como insumos. (b) CONTUDO, as despesas relacionadas aos
centros de custos: "Diretoria Industrial/Administração planejamento", "Manutenção
Conservação Civil" e "brigada de incêndio", "Central de ar condicionado", "Serviços
Auxiliares", Funcionários afastados industrial, incentivo vale transporte industrial , não
têm demonstradas pela recorrente a sua característica de insumo e a sua vinculação com
o processo de produção propriamente dito e com os produtos vendidos. Por falta de
comprovação e previsão legal, entendo que as glosas devem ser mantidas. Proponho dar
PARCIAL provimento ao recurso neste item.
Sobre as despesas relacionadas diretamente ao preparo da cana de açúcar para se tornar
insumo na produção do álcool e do açúcar. Com a mesma razão anteriormente exposta,
entendo que atendem aos critério para caracterização como insumo as despesas e custos
com combustíveis, consumo de água e materiais elétricos para emprego nas atividades:
balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar;
fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor (caldeiras);
laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais; mecanização industrial; preparo
e moagem; recepção e armazenagem; transporte industrial; tratamento do caldo;
captação de água; rede de restilo; refinaria granulado. Proponho dar provimento ao
recurso neste item.
Sobre as despesas relacionadas a armazenamento nas instalações da contribuinte -
Parece-me que as despesas e custos glosadas neste processo não são de armazenagem,
para os termos da previsão estabelecida pelo inciso IX do art. 3o da Lei n. 10.833/2003. As
atividades que cuidam dos estoques dos insumos, dos bens em fase de processamento,
dos semiacabados e dos acabados que ainda não estão prontos para comercialização
podem ser, a meu ver, como necessárias ao próprio processo de produção.
Portanto, divirjo das decisões anteriores, pois entendo que as despesas com materiais de
manutenção, materiais de acondicionamento, materiais elétricos, lubrificantes e
combustíveis empregados nas atividades de estocagem são insumos no processo de
produção da cana de açúcar e do açúcar e do álcool. Proponho dar provimento ao recurso
neste item.
Das glosas dos serviços utilizados como insumos:
Glosa das despesas e custos com serviços de manutenção (i) das oficinas e (ii) dos
armazéns pagos a pessoas jurídicas a autoridade fiscal afirma que esses tipos de despesas
não correspondem ao conceito de insumo pois não estão diretamente relacionados ao
processo da fabricação do açúcar e do álcool. Mas parece-me que razão assiste à
recorrente.
Fl. 15133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
15
Como já visto anteriormente, o conceito de insumo não pode ficar adstrito ao haurido a
partir da legislação do IPI. Separo a apreciação dessas glosas em dois itens.
(a) As atividades das oficinas e de estocagem que atendem as outras atividades de
preparo da cana de açúcar e de fabrico do açúcar e do álcool são parte do processo de
produção. As despesas pagas a pessoas jurídicas para a manutenção dos equipamentos e
instalações pertencentes às oficinas e depósitos dedicados ao processo de produção
podem gerar creditamento.
(b) Contudo, a recorrente não demonstra se tratar de insumos ou como se integram com
o processo de produção os serviços prestados por pessoa jurídica para os seguintes
centros de custo: "MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO CIVIL", ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO INDUSTRIAL", DIRETORIA INDUSTRIAL, FUNCIONÁRIOS AFASTADOS
INDÚSTRIA, INCENTIVO VALE TRANSPORTE INDUSTRIAL, BRIGADA DE INCÊNDIO,
HONORARIOS PROF. PJ, donde concluo que, por falta de comprovação e falta de
previsão legal, elas não podem gerar crédito pelos valores pagos. Essas glosas, a meu
sentir, devem ser mantidas. Proponho dar parcial provimento ao recurso neste item.
Compulsando os excertos transcritos, observa-se que o paradigma se volta à análise
de diversas rubricas relacionadas ao processo produtivo da empresa recorrente e conclui, com
base nos elementos dos autos, pela possibilidade de creditamento de determinadas despesas, as
quais estariam abrangidas pelo conceito de insumos: assim como na decisão recorrida, o
paradigma aprecia a possibilidade de creditamento de despesas sob a ótica do processo produtivo
específico do sujeito passivo e à luz das provas trazidas ao processo.
Pois bem. Ao analisar as decisões contrapostas, entendo que não há como se
estabelecer uma base de comparação segura para fins de aferição de divergência interpretativa. O
acórdão recorrido e o paradigma tratam de casos que apresentam elementos próprios, com
empresas diversas, processos produtivos e elementos probatórios distintos.
Ademais, mesmo com relação às rubricas analisadas por cada acórdão, não há como
se afirmar que se referem ao mesmo dispêndio:
(i) as despesas de “armazenagem”, no paradigma, relacionam-se, por exemplo, a despesas
com materiais de acondicionamento, de manutenção e elétricos, assim como
combustíveis e lubrificantes, todos empregados na estocagem de produtos, enquanto, no
recorrido, “armazém de açúcar externo” e “armazém de açúcar interno” seriam, à luz das
explicações da recorrente, gastos com armazenagem de componentes químicos e, ainda,
do próprio açúcar destinado à venda;
(ii) as despesas com oficinas e transporte industrial são descritas no paradigma e no recorrido
com bastante generalidade, não sendo possível identificar precisamente do que se tratam,
se guardam correspondência quanto à sua inserção no processo produtivo. Veja-se, a
propósito, que o próprio paradigma afasta algumas despesas com oficinas e transporte
industrial (vale). Nesse ponto, dentro de uma mesma empresa, há, para uma rubrica com
designação genérica, tal como “despesas com oficina” ou “transporte industrial”, contas
que albergam gastos distintos, ligados a centros de custo não ligados à produção.
Caberia à recorrente demonstrar – e não apenas alegar - a similitude fática entre os
arestos paragonados, sobretudo quanto à congruência dos processos produtivos, à identidade
entre as rubricas analisadas e à semelhança do acervo probatório para a demonstração das
despesas – nesse ponto, ainda que imaginássemos processos produtivos e rubricas idênticas, a
Fl. 15134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
16
divergência nos resultados das decisões contrapostas poderia ter se dado em face da distinção dos
elementos de prova de cada processo.
O recurso especial deveria ter elucidado e demonstrado, de forma suficiente e
necessária, que os arestos contrastados tratam de situações fáticas similares – sobretudo com
relação à congruência dos processos produtivos, das rubricas contrastadas e dos elementos de
prova apreciados.
É de se lembrar que a controvérsia que compreende o campo de cognição do
recurso especial diz respeito tão somente àquela relativa à interpretação da legislação tributária,
distinta daquele dissenso que decorre da mera valoração de fatos e provas.
Diante da falta de demonstração da similitude entre os acórdãos confrontados, o
recurso especial do sujeito passivo não deve ser conhecido quanto à matéria ora analisada.
Quarta matéria – despesas com partes e peças de reposição
Nesse tópico, foram admitidas as seguintes matérias:

4 – despesas com partes e peças de reposição - “insumos indiretos” - (ITEM 7.2.5 do RV),
apenas com relação às seguintes glosas: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos,
anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes,
gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas. Apenas o paradigma no 3302-005.844 foi considerado apto;
Despacho em agravo: “das peças de reposição”, exclusivamente em relação às peças de
máquinas agrícolas;

Apenas os itens admitidos no despacho de admissibilidade merecem ser apreciados
por este colegiado – trata-se de rubricas específicas, bem delineadas nas decisões contrastadas, as
quais se referem à mesma recorrente. Deve, contudo, ser obstada a rediscussão da rubrica
genérica “peças de máquinas agrícolas”, admitida pelo despacho em agravo.
Isso se explica pelo fato de a negativa de creditamento dos gastos com partes e
peças de máquinas agrícolas ter tido fundamento autônomo, qual seja, o fato de que
representariam acréscimo de vida útil superior a um ano aos bens nos quais foram aplicadas,
sendo, assim, passíveis de ativação. Eis o excerto do voto condutor do aresto recorrido que trata
da questão:
(...)
Neste caso, os maquinários, equipamentos e suas partes e peças (de utilização na fase
agrícola), entendo que devam integrar o ativo imobilizado da empresa, por representarem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem no qual ocorrer a sua aplicação, como
definido pelo art. 346 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), passando a gerar os créditos
com base na depreciação prevista no inciso III, do art. 8o da IN SRF no 404, de 2004.
(...)
Fl. 15135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
17
Como se vê, na perspectiva do colegiado a quo, os gastos com partes e peças
representariam acréscimo de vida útil superior a um ano nos equipamentos e máquinas a elas
relacionadas. Tal argumento é suficiente para a manutenção da decisão recorrida.
Ademais, observe-se que, compulsando o recurso especial, não há demonstração
suficiente e necessária da similitude dos gastos com as peças e partes de máquinas analisadas
pelas decisões contrastadas, sobretudo para comprovar que, no paradigma, as partes e peças
apreciadas são semelhantes e, ainda, passíveis (ou não) de ativação – o despacho em agravo acaba
por admitir a discussão de uma categoria de despesas bastante genérica e ampla, para a qual não
há como se afirmar a necessária congruência entre o paradigma e o recorrido.
Assim, o recurso especial deve ser conhecido apenas parcialmente quanto à
matéria analisada, devendo ser reapreciadas as glosas atinentes aos seguintes itens:
pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas,
cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras,
manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas.

Quinta matéria – despesas com fretes de produtos acabados
A questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins não cumulativas.
Veja-se que o pleito da recorrente, buscando o creditamento sobre as despesas
com fretes de produtos acabados, representa afronta ao teor da Súmula CARF acima reproduzida.
Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à presente matéria, por força do art.
118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)
Desse modo, o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido
quanto à presente matéria.
Sétima matéria – despesas de depreciação
O despacho de admissibilidade negou seguimento à presente matéria. No entanto,
o despacho em agravo considerou que teria sido comprovada a controvérsia interpretativa quanto
às seguintes despesas de depreciação:
“colhedeira de cana picada, implementos agrícolas, mecanização agrícola, mecanização
máquinas leves, mecanização máquinas médias, mecanização máquinas pesadas, oficina
Fl. 15136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
18
manutenção colhedeiras, oficina mec./manut./automotiva, oficina mecânica trator,
oficina mecânica veículos, oficinas de implementos, topografia, transporte agrícola,
transporte agrícola colhe, trato soca, vinhaça”.
Os fundamentos aduzidos no despacho em agravo, para dar seguimento ao recurso
especial, foram os seguintes:
Quanto ao último tópico analisado no despacho (“despesas de depreciação”), insta
reconhecer, inicialmente, que não se procedeu com o mesmo esmero dos itens
anteriores. Realmente, apenas se disse aí:
(...)
Em suma, pois, se negou seguimento integral (?) porque as listas dos paradigmas
(reproduzidas no despacho) não corresponderiam àquela feita no recorrido (e não
reproduzida).
Sobre o ponto, aduziu o agravante:
I.4. DAS GLOSAS DE DEPRECIAÇÃO
Conforme explicitado em sede de Recurso Especial, o acórdão recorrido manteve a
glosa de depreciação precipuamente sobre bens relativos ao preparo do solo,
plantio, colheita, terraplanagem, topografia, colheita, reboque, abertura de
estradas, oficinas, manutenção conservação civil, entre outros. Vejamos alguns
exemplos da lista exaustiva:
(...)
Veja que a maioria dos itens glosados se refere à dispêndios com manutenção
agrícola, oficinas, colhedeiras, mecanização, topografia, serviços auxiliares,
armazéns e balanças de cana, cujo direito ao creditamento com base nos encargos
de depreciação foi expressamente reconhecido pelo acórdão paradigma, em total
dissidência com o despacho ora agravados. Vejamos:
Foram glosados os valores ligados aos centros de custo ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE, ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO, ALOJAMENTO AGRÍCOLA, BRIGADA
DE COMBATE A INCÊNDIO, COLHEDEIRA DE CANA PICADA, DEPARTAMENTO
FORNECEDOR D, DESENVOLVIMENTO AGRONOMIC, DIRETORIA AGRÍCOLA,
ESTRADAS/CERCAS/PONTE, GERENCIA REGIONAIS IND., IMPLEMENTOS AGRÍCOLA,
LAVADOR VEÍCULOS E BORRAC, MANUTENÇÃO DE CAMPO, MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO MAQUINAS LEVES, MECANIZAÇÃO MAQUINAS MEDIAS,
MECANIZAÇÃO MAQUINAS PESADAS, OFICINA MANUTENÇÃO COLHEDEIRAS,
OFICINA MEC./MANUT./AUTOMOTIVA, OFICINA MECÂNICA TRATOR, OFICINA
MECÂNICA VEÍCULOS, OFICINAS DE IMPLEMENTOS, POSTO DE ABASTECIMENTO,
PROGRAMA
ALIMENTAÇÃO
TRABALHADOR,
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS,
SUPERVISÃO E SERVIÇOS DE, SUPERVISÃO MANUTENÇÃO AGR, SUPERVISÃO
SERVIÇOS AGRIC, TOPOGRAFIA, TRANSPORTE AGRÍCOLA, TRANSPORTE AGRÍCOLA
COLHE, TRATO SOCA, VINHACA, exceto edificações.
Analisando-se o Laudo Técnico já citado, os itens em negrito, são essenciais ao
desempenho da atividade agrícola da Recorrente, e como estão devidamente
incorporados no ativo imobilizado da empresa, devem conferir o direito ao crédito
de PIS e COFINS com base no art. 3o, inciso VI, das leis 10.637/02 e 10.833/03.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o creditamento das contribuições
sobre: 5. Encargos de depreciação do ativo imobilizado incluídos nos centros de
custos: colhedeira de cana picada, implementos agrícola, mecanização agrícola,
mecanização maquinas leves, mecanização maquinas medias, mecanização
maquinas
pesadas,
oficina
manutenção
colhedeiras,
oficina
mec./manut./automotiva, oficina mecânica trator, oficina mecânica veículos,
oficinas de implementos, topografia, transporte agrícola, transporte agrícola colhe,
trato soca, vinhaça”
Fl. 15137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
19
Ou seja, D. Presidente, desacertado presente despacho, uma vez que o acórdão
eleito como paradigma se manifestou expressamente quanto à reversão das glosas
acima em favor da própria Agravante, razão pela qual restou cabalmente
demonstrado o dissídio jurisprudencial ante a existência de similitude fática, de
forma que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial também neste tocante.
Como se vê, tem-se aqui um imbróglio ainda maior do que os das matérias anteriores,
pois é certo que o segundo paradigma expressamente reverteu glosas sobre “despesas
de depreciação de bens do ativo imobilizado” que a fiscalização havia entendido não
serem aplicados na produção do açúcar e/ou do álcool seja porque empregadas ainda
na fase pré-industrial, ou em atividades administrativas. Da lista constante da ementa
daquele paradigma constam itens que, à primeira vista, não seriam depreciados, tais
como “topografia”, “trato soca”, “vinhaça”. Deve-se entender tratar-se de bens do ativo
imobilizado utilizados nessas atividades.
O despacho, por outro lado, mesmo reconhecendo tal lista, negou seguimento ao recurso,
basicamente, por falta de similitude entre os itens, mas não especificou em que consistiria
tal falta nem sequer listou os itens glosados pela fiscalização.
Diante do exposto, impõe-se o acolhimento integral do agravo neste ponto, admitindo-se
a rediscussão sobre a possibilidade de creditamento das despesas de depreciação sobre os
itens explícita e exaustivamente listados no paradigma, quais sejam: “colhedeira de cana
picada, implementos agrícolas, mecanização agrícola, mecanização máquinas leves,
mecanização máquinas médias, mecanização máquinas pesadas, oficina manutenção
colhedeiras, oficina mec./manut./automotiva, oficina mecânica trator, oficina mecânica
veículos, oficinas de implementos, topografia, transporte agrícola, transporte agrícola
colhe, trato soca, vinhaça”

Como se vê, o despacho em agravo admite a rediscussão das glosas sobre despesas
de depreciação do ativo imobilizado expressamente enunciadas no paradigma indicado pela
recorrente.
Examinando a decisão recorrida, sobressaem os seguintes fundamentos para a
negativa de creditamento sobre determinadas despesas com depreciação (destaquei partes):
No meu sentir, as despesas glosadas (que se encontra negritadas) apresentada pela
fiscalização, como bem apontado pelo Fisco, não tem uma relação direta com a atividade
de produção do açúcar e do álcool produzido pela empresa (não condizem com a
produção agrícola em si; há um certo distanciamento). Também, verifico nos autos, que a
Recorrente não contesta especificamente cada uma dessas glosas, e também não
apresenta elementos que possam invalidá-la, nem demonstra que se referem a fatores
ligados efetivamente às atividades de produção da empresa.
Tratam-se de despesas indiretas e que representam custo geral da produção da cana (fase
agrícola), motivo pelo qual bens empregados em atividades gerais da pessoa jurídica ou
em sua fase pré ou pós-industrial não geram direito ao crédito em questão, haja vista que
não são aplicados ou consumidos diretamente e sim de forma indireta na produção da
cana.
Assim, por falta de comprovação de se tratar de insumo e, portanto, desprovido de
amparo legal, se depreende que as despesas acima relacionadas, não atendem ao critério
para caracterização como insumos e devem ser mantido a glosa perpetrada pelo Fisco.
Da leitura dos excertos, constata-se que há fundamentos autônomos, não atacados
pelo paradigma indicado pela recorrente: (i) não houve comprovação de que as despesas glosadas
são efetivamente ligadas às atividades produtivas e que se afigurariam como insumos; (ii) ausência
de contestação específica, no recurso voluntário, de cada glosa.
Fl. 15138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
20
Tais fundamentos consignados na decisão recorrida representam fundamento
autônomo, razão suficiente para o não conhecimento do recurso especial.
Assinale-se, ademais, que o recurso especial não se encarregou de demonstrar, de
forma suficiente, em que rubricas específicas os arestos contrapostos teriam divergido – e aqui é
de se lembrar que há, tanto no acórdão recorrido como no paradigma, diversas contas
relacionadas a despesas de depreciação.
Entendo, pois, que caberia à recorrente comprovar – e não apenas alegar - a
similitude entre as rubricas apreciadas por cada decisão, identificando, de forma específica, como
o aresto recorrido e a decisão paradigma teriam divergido na interpretação da legislação tributária
para cada rubrica supostamente relacionadas a despesas de depreciação: em suma, o recurso
especial deixou de demonstrar, de forma suficiente e necessária, que os arestos contrastados
tratam das mesmas rubricas e as interpretam de forma diversa quanto à possibilidade de
creditamento no âmbito do PIS/COFINS não cumulativos.
Diante da falta de demonstração da similitude entre os elementos que permeiam os
arestos contratados e da presença de fundamentos autônomos no acórdão recorrido, o recurso
especial do sujeito passivo não deve ser conhecido quanto à matéria ora analisada.

Recurso especial do sujeito passivo
Do mérito
No mérito, as matérias controversas são as seguintes:
2 – despesas com arrendamento agrícola (ITEM 2 do RV);
4 – despesas com partes e peças de reposição (ITEM 7.2.5 do RV), apenas com relação às
seguintes glosas: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias,
correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais,
mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas;
6 – despesas portuárias (dentro do ITEM 7.2.8 do RV).
Passo à análise de cada matéria.
Despesas com arrendamento agrícola
Segundo a decisão vergastada, o direito ao creditamento sobre as despesas de
aluguéis de prédios não abrangeria o arrendamento agrícola ou rural, pois tal instituto não estaria
incluído no conceito de “aluguel de prédio”. Trata-se de uma negativa de provimento estritamente
conceitual, baseada na interpretação restritiva do conceito de “aluguel de prédio” previsto no art.
3o, inc. IV das leis básicas do PIS/COFINS não cumulativos.
Há que se lembrar, antes de tudo, que as atividades desenvolvidas na fase agrícola,
típicas do ramo empresarial da recorrente, compõem o processo produtivo: trata-se de questão
pacificada no âmbito deste Conselho.
Nesse contexto, não se pode limitar o alcance do conceito de “aluguel de prédio”,
excluindo de sua extensão o arrendamento de prédios rurais, isto é, aqueles imóveis que são
utilizados pelo sujeito passivo em suas atividades agrícolas essenciais e relevantes para a
consecução de sua atividade produtiva e de prestação de serviços.
Fl. 15139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
21
A meu ver, as decisões administrativas acabaram por interpretar, de forma
equivocada, o art. 3o, inc. IV da Lei n° 10.637/2002. Uma simples leitura do referido dispositivo
releva que a norma ali inscrita não limita o conceito de prédios segundo sua localização, se urbana
ou rural, ou à existência de construções, mas conforme sua utilização nas atividades da empresa:
este é o prisma que deve ser adotado para sabermos se determinado gasto com imóvel alugado
ou arrendado poderá gerar crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
Assim, considerando que a atividade de produção da recorrente compreende
também a etapa agrícola e lembrando que o imóvel rural arrendado é utilizado nos trabalhos da
lavoura de cana de açúcar, entendo que devem ser revertidas as glosas relativas aos gastos com
arrendamento rural ora em análise.
Na mesma linha desse entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-
014.273, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira, julgado em 16/08/2023, por unanimidade de votos
quanto à matéria, cujos fundamentos consignados no voto condutor, transcritos a seguir, adoto
como razões suplementares de decidir:
(...)
O dispositivo legal aqui sob análise é o Inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002 – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, estando em discussão se as despesas com
arrendamento rural podem ser consideradas como aluguéis de prédios.
Esta Turma julgou, em 2021, diversos Recursos Especiais em Processos da COSAN,
também produtora de açúcar e álcool, tendo decidido, por unanimidade, pelo direito ao
crédito sobre estas despesas, quando pagas a pessoa jurídica, conforme Acórdão no 9303-
012.061, de 20/10/2021, de relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis
rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o,
inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo
abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei
4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural" como sendo o
prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine
ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
Naquele Acórdão, é citada a Solução de Consulta Cosit no 331, de 21/06/2017, de uma
“produtora de cana-de-açúcar em áreas próprias e de terceiros”, na qual a própria RFB
reconhece o direito ao crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos
todos os requisitos e as condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é
denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem
imóvel.
Fl. 15140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
22
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao
intérprete distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o
prédio rústico não edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de
1964 (Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o;
e Decreto no 4.382, de 2002, art. 9o.
Importante ressaltar que o arrendamento deve ter sido pago a pessoa jurídica, conforme
consignado ao final dos Fundamentos daquela Solução de Consulta:
22. Destarte, a pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins pode descontar créditos sobre aluguéis
decorrentes de arrendamento agrícola pagos à pessoa jurídica e utilizado nas
atividades da empresa, desde que obedecidas todas as condições e requisitos
previstos na legislação que rege a matéria.
(...)

Diante do exposto, voto pelo provimento ao recurso especial do sujeito passivo,
para que sejam revertidas as glosas de créditos atinentes a arrendamento agrícola de imóveis
rurais utilizados nas atividades da empresa e pagos à pessoa jurídica.
Despesas com partes e peças de reposição
As partes e peças de reposição admitidas são as seguintes:
despesas com partes e peças de reposição (ITEM 7.2.5 do RV), apenas com relação às
seguintes glosas: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias,
correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais,
mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas;
Diversamente do que entendeu o aresto recorrido, a meu ver, tais componentes de
máquinas e equipamentos utilizados nas áreas agrícolas e industriais são essenciais e relevantes
para o processo produtivo da recorrente, subsumindo-se ao conceito de insumos no âmbito do
PIS/COFINS não cumulativos.
Na linha de tal entendimento, o paradigma no 3302-005.844, julgado em
25/09/2018, da mesma recorrente, em cujo julgamento participei, reconheceu, corretamente, o
creditamento das contribuições não cumulativas
“sobre bens e serviços utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos
existentes tanto na área agrícola como no parque industrial, como pinos, ferramentas,
arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo, agamax), acoplamentos, anéis,
buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas,
lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores,
rolamentos, válvulas, dentre outros, que garantam a sua utilização em máquinas que
produzam diretamente álcool e açúcar, bens de manutenção relacionados à área
agrícola”.
Fl. 15141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
23
Naturalmente, na execução do presente acórdão, caberá à unidade de origem a
verificação de demais requisitos legais para a satisfação do crédito ora analisado, mas, do ponto
de vista da questão conceitual trazida à cognição deste Colegiado, há que se reconhecer que os
itens aqui tratados se afiguram como dispêndios que se inserem no conceito de insumos.
Despesas portuárias
No acordão recorrido, foram mantidas as glosas sobre créditos sobre despesas
portuárias, conforme os fundamentos a seguir transcritos
A fiscalização e os julgadores a quo decidiram que as despesas glosadas não faziam jus ao
creditamento por que (sic) lhes falta a previsão legal. Elas se referem a gastos com
serviços relacionados ao porto, com destaque para as de movimentação e embarque e
estadia.
A esse respeito a recorrente afirma, sem demonstrar, que elas estão ligadas diretamente
ao processo de produção ou que elas deveriam ser consideradas como de frete ou
armazenagem.
Ora, da leitura dos registros que instruem o processo das despesas aqui glosadas não
designam o que a Recorrente pretende ali esteja escrito ou deva significar.
Concluo sublinhando que, a meu ver, as despesas glosadas não se confundem com o frete
ou a armazenagem, nem podem ser consideradas insumos, como propõe a Recorrente, e
que não há previsão legal para o creditamento desse tipo de despesa.
Desta feita, proponho negar provimento ao recurso neste aspecto, mantendo-se a glosa.
Como se vê, o acórdão recorrido afasta os créditos sobre as despesas portuárias de
movimentação, embarque e estadia, entre outras, com vistas ao armazenamento do açúcar e
álcool produzido pela recorrente, sob o fundamento de que aqueles gastos não representariam
gastos com armazenagem ou frete nas operações de venda, tampouco poderiam ser enquadrados
como insumos, por falta de demonstração de sua inserção no processo produtivo.
As despesas portuárias, como é o caso dos serviços de capatazia, estiva,
movimentação de cargas, embarque, entre outros, não podem ser consideradas insumos, uma vez
que constituem despesas incorridas após o processo produtivo.
Referidos dispêndios ocorrem após o período de duração do processo produtivo,
não guardando a fundamental e necessária relação de pertinência com a produção, razão pela
qual não se aplica a eles o conceito de insumos para fins de tomada de créditos de PIS/COFINS não
cumulativos.
Há que se ressaltar, por fim, que os citados gastos portuários não podem ser
confundidos com os gastos com armazenagem ou transporte (frete), uma vez que correspondem,
evidentemente, a categorias ontologicamente distintas, resultando daí tratamentos jurídicos
distintos no que concerne à possibilidade de crédito de PIS/COFINS: enquanto despesas com
armazenagem e frete podem, sob certas condições, gerar direito ao crédito de PIS/COFINS, por
expressa previsão legal, os gastos com serviços portuários dos produtos acabados não dão direito
a crédito, uma vez que 1) não representam insumos e 2) não há norma tributária prevendo seu
creditamento.
Na linha de tal entendimento, veja-se o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em
08/12/2021, Relator Jorge Olmiro Lock Freire, e o Acórdão no. 9303-009.655, julgado em
16/10/2019, Relator Rodrigo Pôssas.
Fl. 15142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.312 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.723246/2014-52
24
Cite-se, ainda, o Acórdão no 9303-015.444, de minha relatoria, julgado em
16/07/2024, por unanimidade de votos na matéria, cuja ementa segue transcrita:
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE
INSUMOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
CREDITAMENTO.
Despesas portuárias – tais como capatazia, estiva e movimentação de cargas - não se
subsomem ao conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não-
cumulativas, uma vez que tais gastos, inconfundíveis com os gastos com frete e
armazenagem nas operações de comercialização - para os quais, há expressa previsão
normativa para seu creditamento -, são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo
de produção, não gerando, portanto, direito a crédito.
Diante do exposto, há de se negar provimento ao recurso especial quanto à matéria
ora analisada.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto:
(i) por conhecer em parte do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas quanto à matéria atinente às despesas com materiais de
embalagem para transporte, negando-lhe provimento;
(ii) por conhecer em parte do recurso especial do sujeito passivo, apenas
quanto às seguintes matérias:
1- despesas com arrendamento agrícola (ITEM 2 do RV);
2- despesas com partes e peças de reposição (ITEM 7.2.5 do RV), somente com
relação às seguintes glosas: pinos, ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis,
buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes,
gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples, porcas, parafusos,
retentores, rolamentos, válvulas;
3- despesas portuárias (dentro do ITEM 7.2.8 do RV).
(iii) por dar parcial provimento ao recurso especial do sujeito passivo no
tocante às seguintes matérias:
1- despesas com arrendamento agrícola;
2- despesas com partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos
utilizados na área agrícola e industrial da empresa a seguir enunciados: pinos,
ferramentas, arruelas, acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas,
cotovelos, discos, escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras,
manômetros, niples, porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas;

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 15143
DF CARF MF
Original